Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SUSPENSÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tutela de urgência pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, os pressupostos estão presentes, uma vez que há indícios de irregularidade na consolidação da propriedade fiduciária e que a medida é necessária em caráter imediato para garantir o resultado útil do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.